Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705600-37.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo (RE 566471 – Tema 6), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuno registrar que, não obstante o julgamento de mérito do repetitivo em 1o/9/2020, não houve ainda a publicação do acórdão respectivo, sem o que não se pode falar em processamento dos autos sob a perspectiva da sistemática dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019